Tribunal: STF
Processo: HC 237197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Réu primário. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar deferida.
 1.	A prisão preventiva de um jovem com 19 anos de idade, primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de quantidade não relevante de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	Demonstração de plausibilidade do direito e urgência da decisão.
 3.	Pedido de liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 883.535, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente, preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva, está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - 1 porção de maconha (1,08g) e 51 microtubos plásticos do tipo “eppendorf” de cocaína (12,65g).

3.	Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 883.535). O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar.

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que “a prisão preventiva do paciente, primário, preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de quantidade não expressiva de droga, é contraproducente do ponto de vista da política criminal”.

5.	Decido.

6.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.

7.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

9.	A prisão preventiva de um jovem, primário e de bons antecedentes, com 19 anos de idade, pelo tráfico de aproximadamente 1,08g de maconha e 12,65g de cocaína, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico e garantia da ordem pública.

10.	Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

11.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se. Comunique-se, com urgência. 

Brasília, 22 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente